Tribunal: TJDFT
Processo: 0731837-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731837-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: MARCELLO DAMASCENO WEYNE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela ré, Unimed Seguros Saúde S.A., contra a decisão interlocutória que, em ação de obrigação de fazer, deferiu pedido de tutela de urgência para determinar à ré o implemento de home care ao autor, nos seguintes termos: “Ante o exposto, satisfeitos os pressupostos legais, defiro a antecipação de tutela de urgência para determinar à requerida que autorize e/ou custeie o atendimento domiciliar de home care indicado no relatório médico de ID 203011703, no prazo de 48h, com técnico de enfermagem 24h, alimentação enteral, fraldas geriátricas e todos os insumos necessários ao paciente, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 1.000 (mil reais) até o limite de R$ 50.000 (cinquenta mil reais).” Em suas razões, a recorrente sustenta que a equipe multidisciplinar, que avalia as condições do serviço de home care, concluiu que não há necessidade de enfermagem 24 horas, mas apenas de cuidador domiciliar, cuja atividade pode ser desempenhada pelos próprios familiares. Acrescenta que o caso é de assistência domiciliar, isto é, modalidade mais simples, que se distingue de internação domiciliar, a qual engloba maior complexidade. Aduz ainda que o referido serviço não obriga a cobertura de insumos, tais como medicamentos de uso ambulatorial ou alimentação enteral. Por fim, questiona o valor da multa cominatória, o qual alega ser excessivo. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 62375409). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade do direito, a agravante não demonstrou, de pronto, elementos hábeis a afastar a exigibilidade de cobertura do serviço pleiteado pelo agravado. Acerca da cobertura de serviços de saúde, a Resolução Normativa no 465/2021 dispõe: “Art. 19. O Plano Hospitalar compreende os atendimentos realizados em todas as modalidades de internação hospitalar e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme Resolução específica vigente, não incluindo atendimentos ambulatoriais para fins de diagnóstico, terapia ou recuperação, ressalvado o disposto no inciso X deste artigo e, devendo garantir cobertura para: (...) X - procedimentos ambulatoriais, previstos nesta Resolução Normativa e seus anexos, cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada durante a internação hospitalar: (...) f) nutrição parenteral ou enteral;” A jurisprudência deste Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em casos de internação ou assistência domiciliar (home care), cabe ao profissional de saúde determinar o modo como deve ser prestado o serviço. Nesse sentido: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. 1 (...) 2. O médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, não sendo razoável negar ao segurado o acesso à assistência domiciliar (home care). 3. Recurso não provido. (Acórdão 1746966, 07233613320238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no PJe: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Em relação aos insumos, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, de despesas com medicamentos e alimentação especial na forma prescrita pelo médico que acompanha o paciente: “RECURSO ESPECIAL. SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANOS DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MAL DE PARKINSON E COMORBIDADES. HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. DISTINÇÃO. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. CONFIGURADA A ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. 1. O propósito recursal consiste em definir se a operadora de plano de saúde deve ser compelida a fornecer cobertura de internação domiciliar à paciente enferma e portadora de Mal de Parkinson. 2. A atenção domiciliar de pacientes enfermos pode ocorrer nas modalidades de: i) assistência domiciliar, entendida como o conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio; e ii) internação domiciliar, conceituada como o conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada. Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA - RDC 11/06. 3. No particular, para além do Mal de Parkinson e até pela idade avançada aos 81 anos de idade, a recorrente apresenta comorbidades e são elas que estão a exigir o fornecimento de home care (internação domiciliar). Assim, há expectativa legítima em receber o tratamento médico conforme a prescrição do neurologista, sobretudo quando considerados os 34 anos de contribuição para o plano de saúde e a grave situação de moléstia, com comorbidades que exigem inclusive dieta enteral, aspiração frequente e imobilismo. 4. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.728.042/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 8/11/2018.)” No mesmo sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com especial destaque para julgado desta Colenda Turma: “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SERVIÇO DE HOME CARE. ALIMENTAÇÃO ENTERAL. DEVER DE FORNECIMENTO PELO PLANO. 1. O plano de saúde deve custear as despesas com alimentação especial prescrita ao paciente mantido em regime de internação domiciliar. 2. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1162391, 07389714820178070001, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” No caso em exame, o autor, agravado, sofre de demência, já em estágio avançado, o que lhe acarreta dependência funcional para todas as atividades diárias em progressão de piora cognitiva e motora. O médico que o acompanha solicitou o atendimento domiciliar, na modalidade home care ininterrupto, com assistência de técnico de enfermagem 24h e alimentação enteral (ID. 203011703 e 203011705 do processo de origem). Em que pese seja possível se comprovar a desnecessidade de prestação do serviço tal como solicitado pelo profissional de saúde, a agravante não indicou que as exigências são prescindíveis. Logo, não há probabilidade do direito. Não se vislumbra o perigo de dano, uma vez que, por se tratar da forma de implementação do serviço de home care, o objeto do recurso diz respeito a medida de fácil reversão, isto é, que pode ser revertida com simples ajuste do atendimento domiciliar. Por fim, a multa processual imposta em atenção ao disposto no art. 537 do CPC visa ao cumprimento, pelo réu, da obrigação de fazer e, no caso, a uma análise perfunctória, foi fixada de forma razoável e compatível com a urgência e gravidade da obrigação. De outra parte, ainda que não o fosse, independentemente do acerto ou não do montante e do prazo estabelecido, não há urgência na apreciação do tema, que justifique a suspensão dos efeitos da decisão agravada, nem perigo de dano irreversível à agravante. Dessarte, não verifico, neste momento processual, o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida pleiteada. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 9 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J